Tribunal: TJDFT
Processo: 0722119-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722119-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA CRISTINA PEREIRA CORREA, RODRIGO PEREIRA CORREA, ROGERIO PEREIRA CORREA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intimem-se os agravantes para, no prazo de cinco (5) dias, comprovarem o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação atual de rendimentos auferidos, extratos bancários dos últimos três (3) meses de todas as instituições financeiras com as quais possuem vínculos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas, como água, luz, telefone e demais documentos que acharem pertinentes para demonstrar a condição de hipossuficiência. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator